Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 400 DO CPC/15. ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. HERDEIRO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DEFICITÁRIA DO ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE IMÓVEIS NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o § 7o da norma supracitada. Rejeita-se hipótese de deserção da Apelação se comprovado o pagamento do preparo.
2. Diante da clareza do pronunciamento judicial quanto ao objeto dos honorários periciais e da inércia da parte adversa em recolhê-los, apesar de intimada por diversas vezes para esse fim, não padece de error in procedendo a decisão que considerou válidos os valores dos aluguéis apresentados pela Autora, nos termos do artigo 400 do CPC/15.
3. Nos termos do artigo 1.784 do CC/02, com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros (direito de saisine), formando-se, a partir de então, um condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, consoante estabelece o artigo 1.791 do CC/02.
4. É cabível, em tese, a fixação de locativos pelo uso exclusivo de imóvel comum pertencente ao espólio, nos termos do que dispõe o artigo 1.319 do CC/02.
5. Se não comprovada a utilização individual do bem, inviável fixar compensação a tal título.
6. Extrai-se dos autos que o espólio enfrenta delicada situação financeira, mostrando-se deficitário e respondendo a execuções fiscais, além de existirem bens que sofreram indisponibilidade.
7. O caso concreto impõe a rejeição do pedido de arbitramento de aluguéis, pois não se mostra razoável que um dos coerdeiros pretenda cobrar valores de outros, enquanto o próprio espólio é deficitário e demanda a utilização de importâncias oriundas dos bens que compõem a herança, inclusive para viabilizar a partilha deles.
8. Apelações dos Réus conhecidas e providas. Preliminares rejeitadas.